Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE QUE O CRÉDITO A SER PENHORADO JÁ ESTEJA CONSTITUÍDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A penhora no rosto dos autos é expressamente autorizada pelo art. 860 do Código de Processo Civil, não exigindo que a demanda proposta pelo devedor esteja sentenciada, que haja título a ser executado, e/ou que haja direito reconhecido ao autor da ação, o qual lhe possa gerar crédito a ser penhorado no rosto dos autos.
1.1. Assim, os créditos constituídos ou a serem constituídos em outras demandas podem ser objeto de penhora no rosto dos autos, caracterizando-se como bens futuros a serem empregados para cumprimento da obrigação.
1.2.Aplicação pela interpretação sistemática dos artigos 831 c/c 834, 835, inciso XIII; pois se trata de uma modalidade de penhora de créditos do executado nos termos dos artigos 855 c/c 857 e 858 todos do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.